Tribunal: TJDFT
Processo: 0000987-90.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000987-90.2016.8.07.0006 RECORRENTE: MARIANA DE PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 232, ECA. CRIME DE SUBMETER CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA E VIGILÂNCIA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório por atipicidade material da conduta ou por insuficiência de provas, quando demonstrado que a professora, diante de sua maneira de agir, e pela quantidade, gravidade e intensidade das ofensas verbais, atuou visando submeter crianças sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. 2. Não é possível valorar negativamente a culpabilidade do crime, com base em fundamentação extremamente genérica, que se confunde com a realização do tipo penal propriamente dito. 3. Se a ré pratica cinco crimes de idêntica espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se-lhe a fração de aumento pela continuidade delitiva no patamar intermediário de 1/3 (um terço). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 619 do Código de Processo Penal, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 619 do CPP, e 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019), e que “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017